Tribunal: TJSP
Processo: 2167374-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação possessória. Decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse do bem imóvel descrito na inicial. Insurgência da requerida. Cabimento. Ausência de comprovação de que a posse se deu há menos de ano e dia. Boletim de Ocorrência que, por si só, não se mostra suficiente, por retratar versão unilateral da recorrida. Ausência dos requisitos dos artigos 558 e 561, III,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação possessória. Decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse do bem imóvel descrito na inicial. Insurgência da requerida. Cabimento. Ausência de comprovação de que a posse se deu há menos de ano e dia. Boletim de Ocorrência que, por si só, não se mostra suficiente, por retratar versão unilateral da recorrida. Ausência dos requisitos dos artigos 558 e 561, III, do Código de Processo Civil. Decisão reformada.

Recurso provido para revogar a liminar concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167374-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
APARECIDA
ROSA
DE
LIMA,
é
agravado
SORCEL
COMÉRCIO
ENGENHARIA SOLOS E FUNDAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167374-12.2020.8.26.0000 -Voto no 10531
2
Agravo de Instrumento no: 2167374-12.2020.8.26.0000
Agravante: Aparecida Rosa de Lima
Agravada: Sorcel Comércio Engenharia Solos e Fundações Ltda.
Autos em primeiro grau no: 1016929-45.2020.8.26.0114
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Herivelto Araujo Godoy
8a Vara Cível da Comarca de Campinas
VOTO No. 10531
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
possessória.
Decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse do
bem imóvel descrito na inicial. Insurgência da requerida.
Cabimento. Ausência de comprovação de que a posse se deu
há menos de ano e dia. Boletim de Ocorrência que, por si só,
não se mostra suficiente, por retratar versão unilateral da
recorrida. Ausência dos requisitos dos artigos 558 e 561, III,
do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
Recurso provido para revogar a liminar concedida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Aparecida Rosa de Lima, nos autos da ação de reintegração de posse proposta em
face de Sorcel Comércio Engenharia Solos e Fundações Ltda, contra a decisão
que deferiu a liminar de reintegração de posse do bem imóvel descrito na inicial.
Inconformada, recorre a requerida alegando que não
restou caracterizado caso de turbação ou esbulho. Aduz que a posse se deu há mais
de ano e dia, devendo ser revogada a liminar. Subsidiariamente, pede a dilação do
prazo de desocupação para 90 dias.
Processado o recurso sem efeito suspensivo e
apresentada contraminuta pela parte contrária (fls. 86/91).
É o relatório.
Cuida-se de ação de reintegração de posse por meio da
qual a autora, ora agravada, sustenta que, por contrato de permissão de uso, detém a
posse do imóvel objeto dos autos desde 28/08/1990.
Aduz, ainda, que a requerida invadiu o imóvel, sem sua
permissão, em 02/05/2020, negando-se a devolver a posse à autora, caracterizando
assim o esbulho da propriedade da autora (fls. 03 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167374-12.2020.8.26.0000 -Voto no 10531
3
Recorre a demandada, repita-se, por não se conformar
com concessão da liminar de reintegração, cujo teor reproduz-se a seguir:
“(...) Pois bem, a partir de um juízo de cognição
sumária, característico das tutelas de urgência, vislumbro a
presença, na espécie, dos requisitos que autorizam a reintegração
liminar dos autores na posse do bem. Outrossim, é possível afirmar
que o esbulho possessório ocorreu há menos de ano e dia,
porquanto a documentação apresentada, dão conta suficiente do
tempo da posse e esbulho perpetrados, satisfeitos os requisitos
necessários do art. 558, do CPC. Há nos autos documentos que
evidenciam que a posse se iniciou a partir do dia 07/05/2020,
conforme se vislumbra pelo boletim de ocorrência carreado às fls.
27/28. (...) Posto isso, defiro o pedido liminar para reintegrar a
autora na posse do bem, com fundamento no artigo 1.210 do
Código Civil e nos artigos 560e 562 do Código de Processo Civil.
Expeça-se mandado de reintegração de posse, comprazo de 15
(quinze) dias para desocupação voluntária, a contar da intimação
desta decisão. Na oportunidade, cite-se, com as cautelas legais
para integrar a relação jurídico processual(CPC, artigo 238) e
oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis(CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de
veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo
344)” (fls. 32/33 dos autos principais).
O recurso comporta provimento.
Para a concessão da medida liminar em demanda
possessória, a demandante deverá comprovar a ocorrência dos requisitos do artigo
561 do Código de Processo Civil:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - sua posse;
II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação
de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Anoto, outrossim, que o art. 558 e seu parágrafo único
do Código Civil em vigor, dispõe que “Regem o procedimento de manutenção e de
reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for
proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição
inicial”, seu parágrafo único determinando, outrossim, que “Passado o prazo
referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167374-12.2020.8.26.0000 -Voto no 10531
4
possessório”.
Em outras palavras, a liminar só poderá ser deferida se
a posse a ser protegida tenha sofrido esbulho há menos de ano e dia (posse de força
nova).
No caso vertente, todavia, não se mostra suficiente para
comprovação de posse de força nova Boletim de Ocorrência elaborado pelo
representante legal da empresa-autora.
Ora, referida prova retrata versão unilateral da
recorrida, não gozando, por si só, de presunção de veracidade para constatação da
data do esbulho.
“O boletim de ocorrência faz com que, em princípio, se
tenha como provado que as declarações dele constantes foram efetivamente
prestadas, mas não que seu conteúdo corresponda à verdade. O art. 364 do CPC
não estabelece a presunção 'juris tantum' da veracidade das declarações prestadas
ao agente público, de modo a inverter o ônus da prova” (STJ-RT 726/206).
Vale consignar que seria de rigor audiência de
justificação antes de apreciação do pedido liminar, o que inocorreu.
Assim, pairando dúvidas quanto à data do esbulho
praticado pela requerida, por medida de cautela, mostra-se cabível revogar a liminar
concedida.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
“Possessórias. Ação de reintegração de posse.
Pretensão de reintegração em sede liminar, initio litis.
Indeferimento. Manutenção. Ausência de elementos de cognição
seguros a respeito do propalado esbulho e da data em que teria
ocorrido. A prova documental amealhada ao incipiente conjunto
probatório não é suficiente ao convencimento de que o réu se
encontra ocupando o imóvel irregularmente, há menos de ano e
dia. A oitiva da parte contrária é medida imprescindível à
formação do convencimento motivado do magistrado, que se vê em
estado de perplexidade, diante do incipiente caderno processual.
Agravo
não
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2182716-63.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Sandra
Galhardo
Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jacareí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2020; Data de
Registro: 08/10/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167374-12.2020.8.26.0000 -Voto no 10531
5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR Pretensão de reforma
da r. decisão que deferiu liminarmente a tutela possessória
pleiteada
Cabimento
Recorridos que, por ora, não
demonstraram o exercício da posse anterior ao alegado esbulho
Ausência de demonstração da efetiva data do esbulho - Hipótese
em que não há que se falar em cumprimento dos requisitos do
artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil
Liminar
concedida para reintegração na posse do bem que deve ser
revogada RECURSO PROVIDO”(TJSP; Agravo de Instrumento
2121764-21.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Ana
de
Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)
“Agravo interno
Decisão monocrática do relator
sorteado, ao negar conhecimento a agravo de instrumento sob o
fundamento de inadequação
Decisão de primeiro grau de
indeferimento de liminar nos autos de ação de reintegração de
posse Retratação do relator, nos termos do art. 1.021, § 2o, do
novo
CPC.
Agravo
de
instrumento

Conhecimento

Interpretação de que o indeferimento/ deferimento de liminar nos
autos de ação possessória está compreendido no inciso I do art.
1.015 do novo CPC e versa sobre tutela provisória - Decisão
agravada, de indeferimento, mantida - Imprecisão na data do
esbulho, de menos de ano e dia, de lote em loteamento não
implantado na inteireza - Invasão por uma pluralidade de pessoas
- Reforma da decisão de primeiro grau pelo tribunal só em caso de
evidente ilegalidade - Recurso desprovido” (TJSP; Agravo
Regimental
Cível
2180723-24.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Sebastião - 1a V.CÍVEL; Data do
Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro: 21/11/2016).
Bem por isso não se haverá de falar em possibilidade
de outorga de medida liminar reintegratória em favor da autora com fundamento nas
disposições pertinentes constantes do Código de Rito Civil em vigor, menos ainda de
tutela antecipada prevista nos artigo 303 daquele mesmo Codex, norma que,
disposição geral que constitui, não se aplica à especificidade da hipótese dos autos.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
revogar a liminar.
MARCOS GOZZO
RELATOR